Tribunal: TJSP
Processo: 1024268-78.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. Processos administrativos para imposição de penalidade. Cassação do direito de dirigir.
1. Impetrante que não foi notificado das instaurações dos processos administrativos, impedido de exercer defesa na esfera administrativa.
Arts. 282 e ss. do CTB. Tutela do direito líquido e certo de ampla defesa. Confirmação da r. sentença concessiva da segurança

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. Processos administrativos para imposição de penalidade. Cassação do direito de dirigir.
1. Impetrante que não foi notificado das instaurações dos processos administrativos, impedido de exercer defesa na esfera administrativa.
Arts. 282 e ss. do CTB. Tutela do direito líquido e certo de ampla defesa. Confirmação da r. sentença concessiva da segurança para o pronto desbloqueio do prontuário do condutor.
2. Observação. Possibilidade de retomada dos processos administrativos pelo órgão de trânsito, enquanto não atingidos pela prescrição, a partir da efetiva expedição da notificação de instauração, com devolução do prazo para exercício da defesa administrativa, seguindo-se o rito previsto no CTB.

3. Recurso oficial não provido, com observação.